Tribunal: TJDFT
Processo: 0702039-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Processo N.: 0702039-57.2019.8.07.0012 ED AP Embargante: BANCO ITAUCARD S.A. Embargada: ANA MAITE PEREIRA FONTENELE Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se a Embargada para que se manifeste acerca da petição Id. 21263868, no prazo de cinco dias. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora